Tribunal: STJ
Processo: 0708129-75.2023.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2215386 - DF(2025/0190950-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CAMILLO ULIANA
EMBARGANTE
: MARLENE DEPRA ULIANA
ADVOGADOS
: BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES -
PA026707
LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO -
PA019905
EMBARGADO
: MULTIGRAIN COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
ANDRÉA MARIA PEREIRA GUILHERME - SP374946
RONALDO DIAS FRASSEI - SP443729
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do STJ, que não
conheceu do recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, o qual havia extinguido execução por quantia certa fundada em
cédula de produto rural e confissão de dívida, em razão da inadequação da via eleita.
2. O acórdão recorrido inverteu o ônus de sucumbência e condenou o embargado ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa dos embargos à execução, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
3. A parte embargante sustenta que houve contradição no acórdão recorrido, que deixou
de condenar o recorrente em honorários recursais, apesar da condenação em honorários
advocatícios na origem. Requer a majoração da verba honorária em favor dos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários
recursais em desfavor do recorrente, ora embargado, considerando que o recurso especial
não foi conhecido e que houve condenação em honorários advocatícios na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6886d8e3-9b52-4b24-8ce3-4f1a4d5d11fd

5. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão embargada,
conforme o
do CPC.
art. 1.022
6. O acórdão embargado deixou de condenar o recorrente em honorários recursais, apesar
de o acórdão recorrido ter invertido o ônus de sucumbência e condenado o embargado ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
dos embargos à execução.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que é devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do
§ 11, do
quando presentes os seguintes
art. 85,
CPC/2015,
requisitos: (i) decisão recorrida publicada após a entrada em vigor do
(ii)
CPC/2015;
recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e (iii) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
8. No caso, os requisitos para a majoração dos honorários recursais estão presentes,
considerando que o recurso especial não foi conhecido e que houve condenação em
honorários advocatícios na origem.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração acolhidos para majorar os honorários advocatícios fixados em
desfavor da parte recorrente, ora embargada, para 12% sobre o valor atualizado da causa
relativa aos embargos à execução.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos
10/03/2026 16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:16:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6886d8e3-9b52-4b24-8ce3-4f1a4d5d11fd

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2215386 - DF(2025/0190950-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CAMILLO ULIANA
EMBARGANTE
: MARLENE DEPRA ULIANA
ADVOGADOS
: BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES -
PA026707
LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO -
PA019905
EMBARGADO
: MULTIGRAIN COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
ANDRÉA MARIA PEREIRA GUILHERME - SP374946
RONALDO DIAS FRASSEI - SP443729
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma do STJ, que não
conheceu do recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, o qual havia extinguido execução por quantia certa fundada em
cédula de produto rural e confissão de dívida, em razão da inadequação da via eleita.
2. O acórdão recorrido inverteu o ônus de sucumbência e condenou o embargado ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa dos embargos à execução, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
3. A parte embargante sustenta que houve contradição no acórdão recorrido, que deixou
de condenar o recorrente em honorários recursais, apesar da condenação em honorários
advocatícios na origem. Requer a majoração da verba honorária em favor dos recorridos.
Documento eletrônico VDA54725104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:08
Código de Controle do Documento: bf259685-9281-49a6-b5d9-52c273799887

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários
recursais em desfavor do recorrente, ora embargado, considerando que o recurso especial
não foi conhecido e que houve condenação em honorários advocatícios na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente na decisão embargada,
conforme o
do CPC.
art. 1.022
6. O acórdão embargado deixou de condenar o recorrente em honorários recursais, apesar
de o acórdão recorrido ter invertido o ônus de sucumbência e condenado o embargado ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
dos embargos à execução.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que é devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do
§ 11, do
quando presentes os seguintes
art. 85,
CPC/2015,
requisitos: (i) decisão recorrida publicada após a entrada em vigor do
(ii)
CPC/2015;
recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e (iii) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
8. No caso, os requisitos para a majoração dos honorários recursais estão presentes,
considerando que o recurso especial não foi conhecido e que houve condenação em
honorários advocatícios na origem.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração acolhidos para majorar os honorários advocatícios fixados em
desfavor da parte recorrente, ora embargada, para 12% sobre o valor atualizado da causa
relativa aos embargos à execução.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAMILLO ULIANA
e MARLENE DEPRA ULIANA contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, não conheceu do recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 853-854):

Documento eletrônico VDA54725104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:08
Código de Controle do Documento: bf259685-9281-49a6-b5d9-52c273799887

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
PRODUTO RURAL. LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que
extinguiu execução por quantia certa fundada em cédula de
produto rural e confissão de dívida, em razão da
inadequação da via eleita.2. O Tribunal de origem concluiu
que a cédula de produto rural não preenchia os requisitos
necessários para sua qualificação como de liquidação
financeira,conforme
exigido
pelo
4o-A
da
art.
3. A sentença havia julgado
Lei no 8.929/1994.
parcialmente procedentes os embargos à execução,
excluindo a multa moratória de 10%, mas mantendo a
cobrança nos demais termos.II. Questão em discussão.
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, em razão de suposta
omissão ou contradição no acórdão recorrido; e (ii) saber
se a cédula de produto rural, garantidora de confissão de
dívida, permite execução por quantia certa diante do
inadimplemento e da impossibilidade de cumprimento in
natura.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua
decisão, analisando a situação jurídica das partes e
concluindo pela inadequação do procedimento executivo,
em razão da inobservância das formalidades previstas no
o-A da
Não há omissão ou
art. 4
Lei n. 8.929/1994.
contradição no acórdão recorrido.
6. A cédula de produto rural somente pode ser objeto de
execução por quantia certa quando qualificada como de
liquidação financeira, o que exige o preenchimento dos
requisitos previstos no
o-A da
No
art. 4
Lei n. 8.929/1994.
caso, tais requisitos não foram atendidos.7. A análise dos
argumentos da recorrente sobre o cumprimento dos
requisitoslegais e a interpretação das cláusulas contratuais
demandaria reexame de matéria fático-probatória e
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em
recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.8. A
revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais também
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
IV. DispositivoRecurso especial não conhecido.

Sustenta a parte embargante que, no acordão recorrido, houve condenação
da recorrente em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Argumenta que
é cabível a majoração de honorários no STJ. Pede o acolhimento dos embargos para
sanar a contradição e majorar a verba honorária em favor dos recorridos.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou as sua impugnação
(fls. 885-887).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54725104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:08
Código de Controle do Documento: bf259685-9281-49a6-b5d9-52c273799887

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, assiste razão à parte embargante.
O acórdão embargado deixou de condenar o recorrente em honorários
recursais, em razão da ausência de fixação da verba na origem (fls. 853-855).
No entanto, o acórdão recorrido inverteu o ônus de sucumbência e
condenou o embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixadas em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa dos embargos à execução, nos
termos do
§ 2o, do CPC (fl. 642).
art. 85,
Assim, é cabível a fixação de honorários recursais em desfavor do
recorrente, considerando ainda que o recurso especial não foi conhecido.
Cito a propósito:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, §
11, DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Com relação aos honorários recursais, a jurisprudência
do STJ definiu que: "é devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
art. 85,
quando estiverem presentes os seguintes
CPC/2015,
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso." (AgInt nos
Rel.
EREsp 1539725/DF,
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
09/08/2017,
19/10/2017)
2. No caso dos autos, o acórdão do Tribunal de origem foi
publicado em
e a decisão que inadmitiu o
12/11/2020
recurso especial foi publicada em
portanto, já
16/2/2021,
na vigência do atual Código de Processo Civil. O agravo
em recurso especial não foi conhecido por decisão da
Presidência desta Corte. Além disso, constata-se a
condenação em honorários advocatícios desde a origem,
pois a sentença julgou parcialmente procedente o pedido
inicial e fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da
condenação. Ao julgar a apelação o Tribunal de origem
majorou os honorários para 12% do valor da condenação.
Dessa forma, possível a majoração dos honorários recursais
pela decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.905.865/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
4/3/2022.
Documento eletrônico VDA54725104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:08
Código de Controle do Documento: bf259685-9281-49a6-b5d9-52c273799887

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para majorar os
honorários advocatícios fixados em desfavor da parte recorrente, ora embargada, para
12% sobre o valor atualizado da causa relativa aos embargos à execução.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:08
Código de Controle do Documento: bf259685-9281-49a6-b5d9-52c273799887

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.215.386 / DF
Número Registro: 2025/0190950-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07081297520238070001 07377693620178070001 7081297520238070001 7377693620178070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MULTIGRAIN COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
ANDRÉA MARIA PEREIRA GUILHERME - SP374946
RONALDO DIAS FRASSEI - SP443729
RECORRIDO
: CAMILLO ULIANA
RECORRIDO
: MARLENE DEPRA ULIANA
ADVOGADOS
: BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES - PA026707
LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO -
PA019905
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAMILLO ULIANA
EMBARGANTE : MARLENE DEPRA ULIANA
ADVOGADOS
: BERNARDO PIQUEIRA DE ANDRADE LOBO SOARES - PA026707
Documento eletrônico VDA55073972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: 85b9b692-4e38-48cf-b9b5-db37dd646e7e

LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO -
PA019905
EMBARGADO : MULTIGRAIN COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
ANDRÉA MARIA PEREIRA GUILHERME - SP374946
RONALDO DIAS FRASSEI - SP443729
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:33
Código de Controle do Documento: 85b9b692-4e38-48cf-b9b5-db37dd646e7e